Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DECISÃO Defiro os pedidos (IDs 76015454 e 75989864). Oficie-se a instituição financeira para a transferência do depósito prévio realizado pela autora e do pagamento da verba honorária feito pela ré, na conta indicada pela suplicante. Faculto à requerente o prazo de 10 (dez) dias para que esclareça se o depósito indicado corresponde ao montante pretendido no cumprimento de sentença, sob pena de extinção do feito pelo pagamento. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46